Tribunal: TJES
Processo: 5001479-23.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001479-23.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ DANIEL MOTTA BIHARI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001479-23.2023.8.08.0006
Recorrente: LUIZ DANIEL MOTTA BIHARI

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO BANCÁRIA C/C DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE
.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE DESCOBRIU QUE TERCEIRA PESSOA HAVIA UTILIZADO SEUS DADOS PARA ABRIR CONTA CORRENTE JUNTO AO REQUERIDO EFETUANDO COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO A ELA VINCULADO. RESSALTA QUE FORAM DEIXADAS DÍVIDAS INADIMPLIDAS NO REFERIDO CARTÃO, DAS QUAIS ESTÁ SOFRENDO COBRANÇAS INSISTENTES. AFIRMA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO EM RAZÃO DE TAIS DÉBITOS E QUE NUNCA POSSUIU RELAÇÃO JURÍDICA COM O REQUERIDO. POR TAIS MOTIVOS, PRETENDE, LIMINARMENTE, QUE O REQUERIDO BLOQUEIE IMEDIATAMENTE A CONTA CORRENTE Nº 21135-4, AG 930 BRADESCO MG E TODAS SUPOSTAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS, CARTÕES E EMPRÉSTIMOS; QUE SEJA COMPELIDA A CESSAR COM AS LIGAÇÕES DE COBRANÇA E A BAIXA DE SEU NOME DO SERASA/SPC. NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DO PLEITO LIMINAR, COM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ARGUIU PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO FOI JUNTADO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO, BEM COMO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ALEGA QUE NO ATO DA CONTRATAÇÃO NÃO FOI POSSÍVEL CONSTATAR INDÍCIOS DE FRAUDE POSSÍVEIS DE SEREM VISTOS A OLHO NU E QUE O AUTOR, EM MOMENTO ALGUM, ENTROU EM CONTATO, ADMINISTRATIVAMENTE, PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. ADUZ A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, SUSTENTANDO A INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479, DO STJ. AFIRMA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, EIS QUE NÃO HOUVE LESÃO À DIGNIDADE OU ABALO PSICOLÓGICO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:
a) CONFIRMAR a tutela antecipada ao seu tempo deferida; b) DECLARAR inexistência de quaisquer débitos vinculados à conta corrente nº 21135-4, Ag 930 BRADESCO MG e seus acessórios, bem como dos débitos referentes ao contrato 1882925”. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM A MODIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
A MATÉRIA DEVOLVIDA AO ÓRGÃO
AD QUEM
ESTÁ RESTRITA AOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
ORIUNDO DE SUPOSTA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRENTE POR DÉBITO ORIUNDO DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. POIS BEM.

EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS. DE PARTIDA, DESTACO QUE, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO PESSOAL DESTE RELATOR SEJA NO SENTIDO DE QUE A INFORMAÇÃO INSERIDA NO SERASA COMO CONTA ATRASADA, SEM VISIBILIDADE A TERCEIROS, NÃO ENSEJA DANOS MORAIS, NO CASO VERTENTE TENHO POR DEMONSTRADO O DEVER DE INDENIZAR. EXPLICO. O DANO ANÍMICO
IN CASU
NÃO ADVÉM DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO SERASA EM “CONTAS ATRASADAS”, MAS DA AGRESSÃO À ESFERA JURÍDICA DAQUELE DECORRENTE DA FRAUDE QUE INDEVIDAMENTE, DENTRE OUTROS DANOS, ENVOLVEU-O EM UM PROBLEMA A QUE NÃO DEU CAUSA. NO CASO, EMBORA O BANCO REQUERIDO ALEGUE “[...] no ato da contratação não foi possível constatar indícios de fraude possíveis de serem vistos a olho nu. Portanto, ainda que se considere a hipótese de fraude, certo é que um terceiro se fez passar pela parte autora e assinou documentos por esta.”, VERIFICA-SE SUA NEGLIGÊNCIA AO PERMITIR A ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS EM NOME DE OUTREM SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. COM EFEITO, TAL SITUAÇÃO TRANSPÕE A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO, UMA VEZ QUE O RECORRENTE/AUTOR NÃO POSSUÍA NENHUM RELACIONAMENTO COM O REQUERIDO, TEVE SEU NOME UTILIZADO POR
TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS
, O QUE, POR SIMPLES MAIOR PRECAUÇÃO DO RÉU PODERIA TER SIDO EVITADO. ADEMAIS, RESSALTA-SE QUE O REQUERENTE PRODUZIU PROVA COMPROVANDO QUE O BANCO RECORRIDO TEM EFETUADO EXCESSIVAS E REITERADAS COBRANÇAS POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO FALSÁRIO. DEVERAS, TAL CONDUTA VIOLA DIREITO DA PERSONALIDADE, NO ÂMBITO DA INTEGRIDADE MORAL.
ASSIM,
O CONTEXTO FÁTICO DO CADERNO PROCESSUAL ATRAI A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ, JÁ QUE INERENTE A SUA ATIVIDADE FIM, ENSEJANDO, DESTE MODO, A APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO, EM QUE SE FUNDA A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. A PROPÓSITO,
A SÚMULA 479 DO STJ DEFINE QUE
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - COMO, POR EXEMPLO, ABERTURA DE CONTA-CORRENTE MEDIANTE DOCUMENTOS FALSOS.
OUTROSSIM, NÃO ME PARECE JUSTO AO AUTOR SUPORTAR O ÔNUS DE UMA INSCRIÇÃO DE CONTA ATRASADA EM SEU CADASTRO NO SERASA, POR DÍVIDA QUE NÃO CONTRAIU.
DESSARTE, ENTENDO DEVIDOS OS DANOS MORAIS PERQUIRIDOS, QUE, PELO CONTEXTO APURADO, SEGUNDO EM CONTA A CONDIÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DAS PARTES E OS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO, FIXO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR O REQUERIDO NO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.

SENTENÇA

MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)